Tribunal: TJPA
Processo: 0800488-52.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800488-52.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS MOREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM HABEAS CORPUS 0800488-52.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: MARCOS MOREIRA DOS SANTOS

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A ORDEM. PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO E CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPROVIDO. SUPOSTA INÉPCIA DA DENÚNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. O REQUERENTE SE UTILIZA DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL O QUE É INADMISSÍVEL NESTA VIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do agravo e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _______________________________________.

RELATÓRIO

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM HABEAS CORPUS 0800488-52.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: MARCOS MOREIRA DOS SANTOS

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em Habeas Corpus interposto por Marcos Moreira dos Santos, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que não conheceu a ordem devido ser inviável o manuseio da ação mandamental como sucedâneo recursal, a fim de obter análise da inépcia da denúncia.

Aduz, em que pese o entendimento da Douta Relatoria no caso em exame, que a decisão agravada merece ser reconsiderada já que o trancamento da ação penal em decorrência pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, sendo plenamente admissível o conhecimento do mandamus.

Argumenta que este Egrégio Tribunal conheceu recentemente o HC nº 0800489-37.2023.8.14.0000, que também tem como objeto o trancamento de ação penal decorrente da inépcia da denúncia.

Por tais razões pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Regimental, para reconsiderar a decisão agravada e conceder a ordem.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Mantenho meu posicionamento da decisão que não conheceu da ordem (ID 12693841), pois como já fundamentado se verifica de plano não assistir razão a agravante, eis que se utiliza do remédio heroico como sucedâneo recursal com a finalidade de analisar a inépcia da denúncia para trancamento da ação penal.

Segundo a jurisprudência do STJ, a declaração de nulidade ou o trancamento da ação penal pela inépcia da denúncia constitui medida de exceção, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que a meu ver, não é o caso dos autos.

Portanto, seria necessária dilação probatória no sentido de aferir o alegado constrangimento ilegal causado pelo vício de legalidade da peça acusatória, situação que não comporta cognição na via eleita, razão pela qual o não conhecimento da ordem é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPOSTA INÉPCIA DA DENÚNCIA. MERO ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS FATOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, nos termos do entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A declaração de nulidade ou o trancamento da ação penal pela inépcia da denúncia constitui medida de exceção, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria. III - In casu, concluiu-se pela suficiente narrativa dos fatos imputados ao paciente e pela observância dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não se obstando o exercício do contraditório e da ampla defesa. IV - A existência de mero erro material na denúncia, que não altera a narrativa dos fatos, não enseja a sua inépcia. Nesse sentido: "Não há se falar em carência de justa causa, [...] porquanto devidamente verificada a mera existência de erro material [...], situação que, por certo, não desconstitui a materialidade dos fatos nem retira os indícios de autoria, permanecendo, portanto, a justa causa para a ação penal" ( RHC n. 113.668/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 05/08/2019). V - No mais, "esta Corte é firme na compreensão de não ser possível conhecer do pleito de trancamento da demanda, em âmbito de habeas corpus ou do recurso ordinário respectivo, porquanto ensejaria o reexame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório produzido ao longo da marcha processual, providência incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional, marcado pela celeridade e pela sumariedade na cognição" ( HC n. 394.537/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 09/06/2017). Habeas corpus não conhecido (STJ - HC: 524881 SP 2019/0227196-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 26/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019).

Destarte, o não conhecimento da presente ação se mostra medida de direito a se impor, ante sua inadequação, pois não vislumbrada in casu quaisquer das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP, pelo que deve o presente recurso ser improvido.

Sendo este decisum pelo desprovimento do presente Agravo Regimental, não há o que se falar em reconsideração da decisão monocrática.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos supramencionados.

É como
voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/03/2023